Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo.
2. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito.
3. O disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), asseguram a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, tanto nos precatórios como nas condenações judiciais da Fazenda Pública, não prosperando, dessa forma, a alegação do agravante acerca da não incidência da Taxa Selic nas condenações advindas de processo de conhecimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.